Tribunal: TJDFT
Processo: 0718133-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO. ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRA-HOSPITALARES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS PARA INTERNAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TEMA 1002 DO STF.
1. Levando-se em consideração que a saúde é direito de todos e dever do Estado (Art. 196 da Constituição Federal), bem como que o Relatório Médico emitido por médico e equipe multidisciplinar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comprova a necessidade de internação compulsória do paciente em clínica para tratamento de dependência química, bem como a insuficiência dos meios extra-hospitalares, impõe-se a confirmação da condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer concernente à internação da parte em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/01.
2. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 1.002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. Negou-se provimento a Remessa Necessária. Deu-se provimento ao apelo para condenar o Distrito Federal ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pela instância de origem.